Tribunal: TJMT
Processo: 0005029-58.2018.8.11.0021
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005029-58.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS CESAR FAORO - CPF: 536.484.801-97 (VÍTIMA), MARCOS ADRIANO DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 052.736.531-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
– ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALMEJADO O
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– IMPROCEDÊNCIA – RÉU NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA – 2. PREJUDICIALIDADE DA PRETENDIDA COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – 3.
PEDIDO DE
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
PARA SER ISENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS
–
INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL –
APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Não há falar em incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, se o acusado não confirmou os fatos, com nítida intenção de esquivar-se da culpa;

2.
Prejudicada à análise do pedido de compensação da atenuante com a agravante da reincidência, pois, não configurada a confissão;

3.
A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCOS ADRIANO DE SOUZA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS ADRIANO DE SOUZA DOS SANTOS
em face da r. sentença vista do ID 88854492, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.o 5029-58.2018.811.0021 – código 1035055,
na qual foi
condenado
pelo cometimento do crime previsto no
art. 155,
capu
t, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime
semiaberto
, e pagamento de
11 (
onze
) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 88858458, o apelante almeja a
correção do procedimento de dosimetria da pena
. Nesse sentido, vindica o
reconhecimento da confissão espontânea
, com a consequente
compensação dessa circunstância atenuante com a agravante da reincidência
. Ao final, postula o reconhecimento do
direito à gratuita do acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais.

Contrarrazões ministeriais estão disponíveis no ID 88858459 e refutam as teses apresentadas pela i. Defesa, pugnando, pois, pelo
não provimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 89711484, opinando pelo

desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia
30 de agosto de 2018
, por volta das 22h50, no estabelecimento comercial “Espeto’s”, localizado na Avenida Araguaia, no. 1094, Bairro Tropical III, o ora apelante
MARCOS ADRIANO DE SOUZA DOS SANTOS
subtraiu para si um aparelho celular, marca Samsung, modelo SM-G531H/DL, avaliado em R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Segundo a narrativa ministerial, na aludida data, o denunciado adentrou o estabelecimento comercial “Espeto’s”, adquiriu um chocolate e ao deixar o local subtraiu o supramencionado aparelho celular, que se encontrava em cima de uma mesa, sendo toda a ação do increpado registrada pelo equipamento de segurança. Posteriormente, a vítima percebeu a subtração do celular e ao checar as imagens das câmeras de segurança visualizou toda movimentação do suspeito e acionou a Polícia Militar, a qual realizou rondas e localizou
MARCOS ADRIANO
, que ao perceber a presença da guarnição, dispensou ao solo o aparelho telefônico.

Apurou-se que os policiais encontraram o celular, que já se encontrava sem o “chip”, sendo o aparelho reconhecido pela vítima como de sua propriedade. [Denúncia, ID 88854459].

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses defensivas.

I –
DO P
LEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO
:

Almeja a Defesa o reconhecimento da
confissão espontânea
, tendo em vista que
“em seu interrogatório em juízo, o acusado confessou a autoria dos fatos narrados na denúncia, contribuindo efetivamente para o descortinar da verdade processual, já que descreveu minuciosamente como se deram cronologicamente a dinâmica delitiva”
(sic. ID 88858458, p. 3).

A confissão consiste na assunção voluntária da prática (autoria) da infração penal perante uma autoridade e possui natureza jurídica de circunstância legal atenuante, a incidir na segunda fase da dosimetria da pena, ostentando caráter preponderante por ser fator revelador da personalidade do agente, aferida pela postura colaborativa com a elucidação do fato.

Nessa linha de pensamento, a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania direciona-se no sentido de admitir qualquer espécie de confissão válida, desde que utilizada para o convencimento do julgador na formação do juízo da culpa. Observe-se:

“
(...) A orientação desta Corte é pela irrelevância de ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior, devendo incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação. (...)”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1450875/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria. Julgado em 04.08.2015).

Nesse sentido, foi editado o
enunciado n.o 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, a estabelecer o seguinte:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”.

No caso em apreço,
o réu sempre negou o fato praticado, sustentando que se apossou do aparelho celular no estabelecimento comercial “Espeto’s”, pois, acreditava que era de sua propriedade.
Tanto na fase administrativa (ID 88854461, p. 9-11) quanto na fase judicial,
MARCOS ADRIANO
asseriu ter subtraído por engano o celular da vítima, consoante trechos degravados do seu interrogatório prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
ipsis litteris
:

“(...)
desci de bike lá para a praça, passei no “Espetos”, foi onde comprei três chocolates e senti falta do meu telefone na hora que comprei o chocolate; aí na hora que cheguei na lanchonete conversei com o “Layon” naquela mesma mesa, aí quando virei para trás, eu vi o telefone em cima da mesa e como costumo sempre andar com meu telefone, achei que era o meu; peguei, nem visualizei para ver se era o meu, coloquei no bolso e fui para a praça
;
Você tinha um celular igual aquele
? Era igual aquele. Aí fui para a praça; lá na praça fiquei por aproximadamente duas horas; aí fui para casa,
cheguei em casa, vejo meu telefone tocando em cima da cama, aí que fui ver que estava com o telefone enganado
;
na hora que atendi, meu pai falando, pedindo para eu voltar na lanchonete para devolver o telefone do rapaz
; eu peguei e falei para ele “pode ficar de boa pai que eu vou lá devolver o telefone do rapaz”;
faltando uma esquina para chegar no “Espetos” para devolver o telefone do rapaz, deparei com

uma viatura; na hora que eu vi a viatura eu já desviei o caminho com medo; eu sabia que a viatura ia lá no “Espetos
”; eu já desviei do caminho, fui tentar sair fora deles; foi na hora que eles vieram atrás de mim, me derrubaram, o telefone da vítima ainda caiu;
Por que você desviou deles se não tinha nada...
Pelo fato deles não entenderem a minha versão.

Não quis nem explicar para eles
? Eu tentei explicar para eles na hora, mas eles não quiseram me entender.
Você falou que quando viu a viatura você já desviou, você nem deu oportunidade de se explicar para a polícia que teria sido um engano
? Quando eles me pegaram eu falei para eles, que estava indo lá devolver o telefone do rapaz, porque peguei enganado, estou até levando o meu para ele ver que é parecido; aí foi na hora que eles falaram “você está preso pelo 155
”;
E o chip não foi achado né
? Eu creio assim, que se não foram as pessoas que estavam ali junto comigo que tirou o chip, foi na hora que os policiais me abordaram; que daí na hora que eles foram me abordar, eles meteram o pé na minha bicicleta e o telefone dele e o meu caiu
; abriram os telefones tudo lá, juntando peça lá; não sei nem como ficou isso;
A sua tese é de que você se enganou, você teria se enganado quanto ao aparelho, você achou que era seu
? Sim, senhor.
E você tinha um aparelho igual aquele
? Sim.

Você levou ele no dia no “Espetos”
? Levei, estava junto com o telefone lá, na hora que a polícia me abordou.
Esse aparelho que era seu mesmo, cadê ele
? Está lá no CISC.
No dia que você foi no “Espetos” esse aparelho estava com você
? Não, estava em casa.
E por que você achou que era seu se ele estava em casa
? Pelo fato de eu sempre sair com o telefone, é costume da gente sempre sair com o telefone; aí eu cheguei na lanchonete, comprei os chocolates, aí eu bati a mão no bolso, caçando meu telefone, senti falta; como eu tinha entrado na lanchonete e já tinha conversado com o “Layon” ali, eu achei que tinha esquecido o telefone em cima da mesa na hora que cheguei; só que quando cheguei em casa deparei com o meu (aparelho) lá e vi que não era o meu
; meu pai me ligando também; (...)”
(Relatório de mídias, ID 88858461, p. 2-3) – destaquei.

Da análise do pronunciamento judicial de mérito, é possível verificar que a repercussão do teor das declarações do acusado
somente foi explicitada na r. sentença para demonstrar seu artifício em criar história inverídica, a fim de elidir a prática do furto, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, estribada que foi exclusivamente em todos os demais elementos de prova [depoimentos da vítima; do policial militar que atendeu a ocorrência e filmagens captadas de câmera de segurança instalada no estabelecimento comercial].

Desse modo,
de rigor o afastamento da possibilidade de se reconhecer
a
atenuante
do art. 65, III,
d
, do Código Penal na hipótese.

Corrobora esse entendimento:

“PENAL - ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - INADMISSIBILIDADE - GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA COMPROVADAS -
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS
- RECURSO DESPROVIDO. 1. Caracteriza-se o delito de roubo quando o agente usa grave ameaça ou ameaça contra a pessoa para a prática do crime. 2.
Impossível se encontra o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea porquanto o apelante não confessou o delito de roubo tipificado na denúncia
. 3. Recurso desprovido.”
(TJ-MG - APR: 10024190354449001 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 11/08/2020, Data de Publicação: 19/08/2020). Destaquei.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA INFORMAL. MANIFESTAÇÃO NÃO UTILIZADA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. 2. Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal...
4. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1599610 MG 2019/0304811-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020). Destaquei.

Destarte,
não se configura a atenuante
, restando
prejudicada
a análise da pretendida compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

II –
DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA:

Enfim, no que concerne à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, e
ntendo que a referida providência
deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação (Nesse sentido: TJMT, Ap 165014/2016, Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/03/2017, DJE 07/03/2017).

III –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS ADRIANO DE SOUZA SANTOS
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.o 5029-58.2018.811.0021 – Código 1035055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021